Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO. SEGURO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXAURIMENTO NECESSÁRIO.

1. A controvérsia referente ao cancelamento automático do seguro veicular, sem notificação prévia, necessita de mais elementos, os quais serão verificados durante o iter processual.

2. Para a solução da controvérsia em tela, indispensável melhores esclarecimentos sobre como ocorreu a rescisão contratual, tornando-se inegável a necessidade de realização de instrução probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.

3. Recurso não provido.